Tribunal: TJMT
Processo: 1027528-72.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027528-72.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), SEVERINO ROMANO RIVA - CPF: 042.106.110-34 (EMBARGANTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (EMBARGADO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), ERLON JUNIOR RIVA - CPF: 581.624.451-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1027528-72.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
SEVERINO ROMANO RIVA

EMBARGADO
:

BRF S.A.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DESÍDIA NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS -
RECURSO
DESPROVIDO.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1027528-72.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
SEVERINO ROMANO RIVA

EMBARGADO
:

BRF S.A.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
SEVERINO ROMANO RIVA
,
contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela parte Embargante, nos seguintes termos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens.

No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou-se nos autos.
”

Em suas razões Id. 256839349, a Embargante alega omissão no julgado, ao argumento de que esta Turma Julgadora entendeu em outro feito sobre a necessidade de nova citação quando ocorrida a conversão do rito.

Alega, ainda, que, quanto à prescrição intercorrente, os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

Assim, pugna para que sejam sanadas as omissões apontadas.

Contrarrazões no id. 263681298, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há omissão no acórdão embargado,
ao argumento de que esta Turma Julgadora entendeu em outro feito sobre a necessidade de nova citação quando ocorrida a conversão do rito.

Alega, ainda, que, quanto à prescrição intercorrente, os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

Sem razão o embargante.

Inicialmente, ainda que se fosse considerar a necessidade de nova citação das partes quando ocorrida a conversão do rito no feito executivo de entrega de coisa para pagar quantia certa, é possível observar que o devedor solidário do agravante foi citado em prazo anterior ao apontado pelo ora recorrente, senão vejamos:

Nesse sentido, tendo ocorrido a conversão em 2002 e citação do devedor solidário em 2004, não decorreu o prazo de 05 anos, como faz querer crer o embargante, ou seja, ainda que fosse considerado o entendimento da necessidade de nova citação, não decorreu o prazo prescricional.

Ademais, quanto à prescrição intercorrente, a simples desídia, por si só, não é capaz de ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente, devendo ser observada as tentativas de localização de bens do devedor e
os requisitos do artigo 921, II, §§ 1º e 4º do CPC, o que sequer ocorreu no caso em apreço.

Desse modo, revela-se nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025